Tribunal: TJES
Processo: 0028818-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028818-86.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAWSTER MARTINS PASSOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028818-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAWSTER MARTINS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ - ES21479-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DAWSTER MARTINS PASSOS em face do acórdão (id. 3041266) que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação à pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal.

O embargante aponta omissão, indicando que esta Corte não se manifestou acerca dos argumentos relativos à redução da pena-base.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028818-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAWSTER MARTINS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ - ES21479-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONSUMADA. ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Restando patente que as provas existentes no caderno processual são suficientes para a manutenção do édito condenatório, se torna inviável a absolvição pelo crime de lesão corporal imputado ao apelante. 2. Recurso não provido.

O embargante aponta omissão, indicando que esta Corte não se manifestou acerca dos argumentos relativos à redução da pena-base.

Ocorre que, analisando as provas dos autos, esta Câmara chegou à conclusão de que a pena-base foi fixada 01 (um) mês acima do mínimo legal pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

Ressaltamos que o relato da vítima no sentido de que o réu a esganou, posterior jogando-a ao chão, ocasião em que se colocou sobre seu corpo, passando a desferir cotoveladas contra ela, bem como sua afirmação de que os hematomas demoraram mais de um mês para melhorarem e que em razão das constantes agressões do réu estava apavorada foram elementos fáticos suficientes para justificar a exasperação.

Desta feita, ao contrário do que alega a defesa, não existe omissão a ser sanada no acórdão impugnado.

Os aclaratórios possuem fundamentação vinculada, de modo que para serem admitidos é necessária a demonstração de que o acórdão atacado incorreu em ambiguidade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, impede registrar que o não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão e que a irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser expressa em via adequada, que não a dos embargos.

Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a alterar resultado do julgamento decorrente de irresignação com o resultado obtido, caso não seja demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.